Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR TESTEMUNHAS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. NULIDADE AFASTADA. PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
2. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento do credor (art. 299 do Código Civil), sendo indevido alegar posterior nulidade em benefício próprio, posto que é vedado se beneficiar da própria torpeza.
3. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé.
4. É do devedor, em regra, o ônus de comprovar o pagamento do débito para desconstituir o título executivo.
5. Apelação conhecida e não provida.